Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-53.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos.
Consoante e verifica do acórdão de ID9227196, o presente recurso já foi julgado, de modo que a petição do apelante informando o pagamento deve ser submetida ao juízo de primeiro grau.
Assim, com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem com as anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora